Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extraí dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada pelo agravado – Alessandro Paolo Sequenzia – em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, indeferira o pedido de adjudicação do imóvel penhorado no bojo do executivo, formulado pela agravante, Fernanda Meirelas Estêvão de Oliveira, descendente do sócio majoritário da sociedade empresária executada. Ocorre, contudo, que, o juízo da execução determinara a suspensão do leilão do imóvel, diante do depósito, por parte do executado, do valor do débito exequendo, ainda que de forma parcial[1]. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada fora afetada pelo havido no trânsito do executivo, porquanto não poderá adjudicar imóvel que não está para ser leiloado no momento. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao cumprimento de sentença no 0010813-18. “Na decisão de ID 43138968, restou consignado que a suspensão do leilão requerida pelo executado estava condicionada à confirmação do depósito no valor a ser apurado pela contadoria. O executado efetuou o depósito do aludido valor, de modo que a data para realização do leilão foi suspensa. Ocorre que na petição de ID 43203028 os exequentes argumentam que o valor apurado pela contadoria conta com equívoco, uma vez que considerou no cálculo somente a multa devida a um exequente, sendo certo que os cinco exequentes têm direito ao recebimento de multa. Desta feita, pleiteiam a retratação da decisão que determinou a suspensão do leilão, bem como o retorno dos autos à contadoria. Pois bem, verifica-se que na petição de ID 42974807 o executado informa que houve erro na fixação do valor da multa, uma vez que havia considerado somente um exequente, apresentando como devido o valor de R$ 1.575.898.51. Observa-se ainda, que o edital do leilão (ID 41896366) consta como débito da demanda o valor de R$ 2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), em 03/07/2019, conforme memorial de cálculos folha ID 38828852. Diante desse cenário, tem-se que houve um aparente equívoco na realização dos cálculos pela contadoria, pois o valor apresentado destoa das informações constantes nos autos. Desse modo, à contadoria para realizar os cálculos na forma determinada nas decisões precedentes. Por cautela, indefiro o pedido dos credores e mantenho a suspensão do leilão, uma vez que a realização do ato poderá trazer mais prejuízos às partes e terceiros, nada obstando que se adotem novas medidas para sua realização, caso verificado erro nos cálculos e não complementado o depósito. Int. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2019 12:56:59.”